Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745171-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CARTICLEI DE JESUS CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, rejeitando, contudo, a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente, ora agravada, CARTICLEI DE JESUS CAETANO. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de prévia liquidação do julgado, bem como que a agravada não possui legitimidade para executar a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Argumenta que a condenação ao pagamento de danos morais individuais destinou-se exclusivamente aos "consumidores lesados" pela publicidade enganosa referente à natureza residencial do empreendimento "Park Studios". Defende que a agravada não se enquadra nessa categoria, pois adquiriu o imóvel de um terceiro, por meio de cessão de direitos (ID 243508112), e, ademais, firmou declaração expressa (ID 249511005), em 8 de dezembro de 2011, atestando ter pleno conhecimento da destinação comercial da unidade. Cita precedentes desta Corte que, em casos idênticos, teriam reconhecido a ilegitimidade de adquirentes em situação similar. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo a execução. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia, em sede de cognição sumária, restringe-se à análise da presença desses requisitos, especificamente quanto à alegada ilegitimidade ativa da parte agravada para o cumprimento individual da sentença coletiva. A parte agravante fundamenta a probabilidade de provimento do seu recurso na tese de que a indenização por dano moral individual, fixada no título executivo judicial, beneficia apenas os consumidores que foram efetivamente induzidos a erro pela publicidade enganosa. Dos documentos que instruem o recurso, notadamente a "Declaração" (ID 249511005, conforme citado na petição de agravo), firmada pela própria agravada em 8 de dezembro de 2011, consta a informação de que ela tinha conhecimento de que a unidade imobiliária possuía destinação comercial, em conformidade com a publicidade veiculada à época da aquisição e com o contrato. Esta 1a Turma Cível, em julgamento de Agravo de Instrumento análogo (Acórdão 1950291, 0725905-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, data de julgamento: 27/11/2024), referente ao mesmo empreendimento, firmou entendimento de que a indenização por dano moral advinda do referido título coletivo deve recair tão somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa. Naquela oportunidade, consignou-se que, tendo o adquirente obtido a informação correta sobre a destinação comercial do bem, ele não se enquadraria entre os beneficiários da decisão coletiva. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PARK STÚDIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A indenização por dano moral advinda do título judicial formado no acórdão da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da construtora agravante deve recair tão somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa do empreendimento. 1.1. Tendo adquirido o bem imóvel, consoante documentos juntados, já com a informação correta da destinação comercial do bem, sem a situação de erro pela propaganda do empreendimento, não se enquadra aos beneficiários do decisum coletivo. 2. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada no cumprimento de sentença de origem. (Acórdão 1950291, 0725905-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)” Desse modo, os argumentos da agravante, amparados pela documentação apresentada e pela jurisprudência recente deste Colegiado, demonstram, em uma análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, configura-se pelo prosseguimento de atos executórios, com risco de expropriação patrimonial, em um cumprimento de sentença cuja legitimidade ativa se mostra, neste momento, questionável. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, o trâmite do Cumprimento de Sentença n. 0709809-73.2025.8.07.0018, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator